Tribunal: TJES
Processo: 5001136-24.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-24.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALERIA APARECIDA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001136-24.2024.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO (A): VALERIA APARECIDA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: IÚNA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ID 11418165) contra a sentença (ID 11418164), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALERIA APARECIDA DE SOUZA.

A demanda original versava sobre a pretensão de indenização por danos materiais e morais, alegadamente decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica que teria ocasionado danos ao refrigerador da parte autora no final de setembro de 2023. A autora narrou que, após a ocorrência do evento danoso, solicitou administrativamente o ressarcimento à concessionária em 24/09/2023, sendo-lhe prometida uma vistoria na residência, a qual, contudo, não foi realizada. Diante da essencialidade do bem, a requerente providenciou o reparo do refrigerador às suas expensas, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme laudo técnico anexo à inicial (ID 11418140). Somente em 07/05/2024, aproximadamente oito meses após a solicitação inicial, a concessionária enviou correspondência formal negando o pedido de ressarcimento, sob a justificativa de ausência de registro de perturbação no sistema elétrico.

A sentença recorrida (ID 11418164), ao analisar a controvérsia, rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela requerida, sob o fundamento de que a presente ação não demandava a produção de prova pericial complexa para sua resolução, em consonância com o Enunciado 54 do FONAJE.

No mérito, o magistrado reconheceu a relação de consumo entre as partes, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, e salientou a hipossuficiência técnica da parte autora. Fundamentou a condenação na apresentação, pela requerente, da solicitação administrativa e do laudo técnico de conserto do aparelho, contrastando com a defesa da concessionária, que se limitou a alegar a ausência de registro de perturbação na rede elétrica sem, contudo, apresentar documentos que comprovassem a aferição da energia na data do ocorrido ou a regularidade do fornecimento, tampouco realizando vistoria técnica no produto ou na unidade consumidora. Concluiu que a demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório. Assim, condenou a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Inconformada com a decisão, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11418165), buscando a reforma integral da sentença.

Preliminarmente, a recorrente pleiteou o recebimento do recurso no efeito suspensivo, com base no artigo 43, segunda parte, da Lei 9.099/95, alegando a existência de perigo de dano irreparável ao seu patrimônio. Reiterou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando que a constatação da veracidade das alegações exordiais e a aferição do nexo causal demandariam a produção de complexa prova pericial, incompatível com os princípios da Lei 9.099/95, o que implicaria em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

No mérito, a recorrente sustentou a ausência de nexo causal entre a suposta oscilação de energia e os danos alegados, afirmando que seus relatórios internos (Consulta e Relatório de Interrupções - CRI e Consulta e Relatório de Ocorrência - CRO) não apontam qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que pudesse ter afetado a unidade consumidora da recorrida na data informada. Por fim, defendeu a inexistência de dano moral, aduzindo que os fatos narrados configuram mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação, e que a parte autora não comprovou a existência de fato que pudesse causar constrangimento ou vexame.

A parte recorrida, devidamente intimada (ID 11418168), deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (ID 11418169).

É o breve relatório.

Inicialmente,
no que tange ao pleito de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, formulado pela recorrente com base no artigo 43, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, cumpre ressaltar que a regra geral nos Juizados Especiais é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. A concessão do efeito suspensivo constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de que a execução da sentença poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente. No caso em tela, a condenação imposta à concessionária totaliza R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), valor que não se mostra de tal monta que, em uma análise preliminar, configure um risco iminente de dano irreparável ao patrimônio de uma empresa de grande porte como a recorrente. A mera possibilidade de execução provisória da sentença não é, por si só, suficiente para justificar a excepcionalidade do efeito suspensivo, especialmente considerando a natureza e os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais, que visam à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional. Desse modo, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo,
devendo o recurso ser recebido apenas no efeito devolutivo.

Prosseguindo para a
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
em razão da suposta necessidade de produção de perícia técnica complexa, a recorrente argumenta que a verificação do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos no eletrodoméstico da autora demandaria prova pericial incompatível com o rito dos Juizados. O Juízo a quo rejeitou acertadamente esta preliminar, fundamentando sua decisão no Enunciado 54 do FONAJE, que preconiza que a fixação da perícia é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material, e que a presente ação não necessita de prova pericial para sua resolução.

A relação jurídica em questão é de consumo, e a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A parte autora, em sua petição inicial, apresentou um laudo técnico de conserto do refrigerador que descreve a existência de oscilação de energia no imóvel e os reparos realizados. A recorrente, por sua vez, embora alegue a necessidade de perícia, não realizou a vistoria in loco no equipamento da consumidora no prazo regulamentar, mesmo ciente da essencialidade do bem (refrigerador), que, segundo a própria autora, exigiria uma vistoria em um dia útil, conforme as normas da ANEEL. A inércia da concessionária em produzir sua própria prova técnica, quando tinha a oportunidade e o dever regulamentar de fazê-lo, enfraquece sua alegação de complexidade da prova. A
prova documental já produzida pela autora, aliada à ausência de contraprova eficaz por parte da ré, é suficiente para o deslinde da controvérsia no âmbito dos Juizados Especiais, sem que se configure cerceamento de defesa.

Adentrando o
mérito
da demanda, a controvérsia principal reside na existência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos materiais e morais alegados pela autora. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme já mencionado, o que significa que independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. A recorrente insiste na ausência de registros de perturbação em seus sistemas (CRI e CRO) como prova de inexistência de nexo causal, e argumenta que a autora não apresentou prova robusta. Contudo, a parte autora apresentou laudo técnico de conserto (ID 1148140) que atesta a ocorrência de oscilação de energia e a necessidade de reparo no refrigerador. Em contrapartida, a concessionária, apesar de ter sido notificada administrativamente e ter prometido vistoria, não a realizou no prazo regulamentar, o que, por si só, configura falha na prestação do serviço e impede a produção de prova em seu favor.

A mera alegação de ausência de registro interno, sem a realização de uma vistoria técnica in loco ou a produção de qualquer outra prova que efetivamente desconstitua o laudo apresentado pela consumidora, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é plenamente aplicável ao caso, dada a hipossuficiência técnica da consumidora e a maior capacidade da concessionária em produzir provas relativas à qualidade do fornecimento de energia. Assim,
a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar os danos materiais.

No que se refere aos danos morais, a recorrente argumenta que os fatos narrados configuram mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação, e que a autora não comprovou a existência de fato que pudesse causar constrangimento ou vexame.

Contudo, no caso concreto, a situação vivenciada pela autora extrapolou o mero aborrecimento cotidiano. A falha no fornecimento de energia elétrica que danificou um refrigerador, bem essencial para a subsistência e o conforto de qualquer família, por si só, já causa transtornos significativos. Adicionalmente, a demora de aproximadamente oito meses para que a concessionária apresentasse uma resposta formal à solicitação administrativa da consumidora, sem que houvesse a prometida vistoria técnica, demonstra um descaso e uma falha no dever de informação e atendimento que agravam a situação. A privação de um eletrodoméstico essencial por um período prolongado, somada à peregrinação administrativa sem solução efetiva, gera angústia e frustração que superam o limite do mero dissabor, configurando, de fato, dano moral passível de indenização. O valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)